Tribunal: TJPA
Processo: 0810769-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810769-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA
. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e nove do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALE S.A.
contra o acórdão lançado no id. 9335760, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. O DIREITO DISCUTIDO REFERE-SE À COLETIVIDADE INDETERMINADA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E IDOSOS COM MOBILIDADE REDUZIDA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT- NBR 9050 REFERENTES À ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS À ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, a embargante (id. 9564808) alegou ter havido omissão no julgado sobre a análise a respeito da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a questão debatida na ação civil pública.

Defendeu que a decisão embargada deixou de considerar o entendimento consolidado no julgamento do Conflito de Competência n° 111.119, no qual o Colendo

Superior Tribunal de Justiça pontuou que compete somente à Justiça Federal avaliar se há ou não interesse da União em determinada demanda, assim como que não teria sido levado em consideração o disposto no enunciado n° 150 da Súmula do STJ.

Requereu, diante disso, o saneamento da alegada omissão.

Nesses termos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração constantes no id. 9982479.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame da questão posta pela embargante. Alega ela que a decisão embargada incorreu em omissão sobre a análise do suposto interesse de ente federal na questão debatida, de forma que não seria de competência da Justiça Estadual a instrução e julgamento da causa.

Tal alegação não se sustenta, pois a competência da Justiça Federal é fixada em razão da pessoa, não havendo a presença da União na lide, haja vista que, como ficou consignado na decisão embargada,
a controvérsia não diz respeito ao contrato de concessão, mas, sim, às obrigações da pessoa jurídica concessionária de transporte ferroviário.

Assim, não havendo ente federal em um dos polos da demanda, não há que se falar em competência da Justiça Federal, na espécie, conforme entendimento, aliás, do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 130.505 – SP, mencionado no decisório embargado.

Desse modo, não havendo a presença da União na lide, também não há que se falar em aplicação do enunciado sumular n° 150 do STJ.

Assim, a decisão ora embargada deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, mantendo em todos os termos o decisório embargado.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/12/2022